Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Número do processo: 0708017-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA PACIENTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ANTONIO DE SA SILVA em favor de THIAGO ARAGAO DA SILVA, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente desde 29/12/2019, por suposto descumprimento da ordem de monitoramento eletrônico, sem, contudo, haver previsão de data para a audiência de instrução e julgamento e, portanto, de conclusão da instrução criminal, diante da suspensão das audiências no âmbito da Justiça do Distrito Federal, de modo que o paciente permanecerá preso preventivamente por, no mínimo, mais de 90 dias. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o/12/2019, pela suposta infração ao art. 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e, em audiência de custódia, teve a liberdade provisória concedida, com a imposição de medidas cautelares diversas, entre elas, a monitoração eletrônica e a proibição de se aproximar da vítima. Em 27/12/2019, ao oferecer denúncia contra o paciente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, alegando descumprimento reiterado da ordem de monitoramento eletrônico. Diante da suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/04/2020, invocando dispositivo legal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que trata da necessidade de revisar a manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, e, ainda, a Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, o impetrante afirma que formulou pedido de revogação da prisão, comprovando que não está presente requisito essencial para manutenção da segregação cautelar, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, entretanto o pedido foi negado, em decisão que entende ser ilegal e arbitrária, porque o magistrado busca antecipar a culpa do acusado, em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, e não apresenta fundamentação concreta para a manutenção da prisão. Argumenta que o crime imputado ao paciente tem pena inferior a 4 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva também não atende ao requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que, em eventual condenação, o cumprimento da pena imposta ao paciente será em regime semiaberto ou aberto. Do mesmo modo, alega que não há sequer prova do crime, porque não há elemento a indicar ofensa à integridade física ou à saúde corporal da vítima. Sustenta que o tempo de encarceramento já imposto ao paciente representa prazo razoável, face à pena prevista para o crime que lhe é imputado, inclusive para que ele possa refletir sobre o erro em descumprir a medida protetiva e para obedecer às imposições judiciais. Alega, ainda, que, apesar de reincidente, é a primeira passagem criminal do paciente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e que, além de possuir residência fixa, exerce atividade profissional lícita e está matriculado em curso superior, tudo a demonstrar que não coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, porque não tem mais contato com a vítima, que inclusive não reside mais no local onde os fatos ocorreram, já foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação e comparecerá a todos os atos processuais para os quais for intimado. Entende que o princípio da razoável duração do processo deve ser respeitado e que o constrangimento ilegal imposto ao paciente se mostra patente, diante do tempo de encarceramento, em processo de baixa complexidade, sem previsão para encerramento da instrução criminal. Em relação à Recomendação do CNJ, diante da pandemia da COVID-19, registra a ausência de excepcionalidade para a manutenção da prisão preventiva, devido à ausência dos requisitos legais e de fatos novos que a justifiquem, além do excesso de prazo para a formação da culpa, devendo ser imposta outras medidas cautelares, que serão suficientes e adequadas ao caso. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida, punga pelo deferimento do pedido liminar, para que seja cassada a decisão que entende ser ilegal e arbitrária, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a confirmação da medida liminar deferida. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores e pelo excesso de prazo a que o paciente será submetido em cárcere provisório, sem formação da culpa, tendo em vista a suspensão das audiências de instrução e julgamento, e que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão é arbitrária, diante da ausência de fundamentação quanto à contemporaneidade da medida extrema, destacando, ainda, a recomendação do CNJ para que as prisões provisórias sejam reavaliadas diante da crise de saúde pública. Pois bem. Sabe-se que a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, visto que, tanto a decisão que decretou a prisão do paciente, como a que indeferiu o pedido de revogação estão adequadamente fundamentadas nos pressupostos e requisitos previstos no caput e §2o do art. 312, e incisos II e III do art. 313 do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos das decisões ora impugnadas: Na situação retratada nestes autos, as medidas cautelares impostas ao denunciado Thiago Aragão da Silva por ocasião da audiência de custódia mostraram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente. Pontue-se que, ao ter sua liberdade restituída por decisão judicial, o denunciado ficou obrigado ao recolhimento domiciliar noturno das 23h às 06h e ainda à monitoração eletrônica, com a fixação do endereço da vítima como zona de exclusão. Desde o dia 03/12/2019, data em que foi instalada a tornozeleira eletrônica, o denunciado descumpriu as medidas cautelares diversas que lhe foram aplicadas mais de vinte vezes, violando sistematicamente a determinação de recolhimento domiciliar e, por duas vezes, violando a zona de exclusão, consistente na residência da vítima e no raio de 300 metros em torno dela (dias 05/12/2019 e 11/12/2019). Com esse modo de proceder, o denunciado indica que as medidas cautelares anteriormente impostas não foram suficientes para neutralizar os riscos que sua liberdade traz à ordem pública e à eficácia das medidas protetivas de urgência, sendo relevante ainda destacar que, na presente ação penal, uma das imputações é justamente o crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Destaque-se que, nos termos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. (...) Vale ressaltar, ainda, a presença de prova da existência do crime e de indícios de autoria, que atuam como pressupostos da prisão preventiva, e da hipótese de admissibilidade elencada no art. 313, II, do CPP, tendo em vista que o denunciado ostenta condenação definitiva por crime doloso. ... verifica-se que o quadro fático delineado na decisão ID 53271870, notadamente em relação ao risco a incolumidade física e psíquica que aflige a vítima em razão dos reiterados descumprimentos das condições da monitoração eletrônica, impedem a revogação da ordem de prisão. Ora, há que ser pontuado que os sucessivos descumprimentos dos termos da monitoração, ainda que por “curto” espaço de tempo, mostram-se plenamente suficientes para deslocamento do réu até o local fixado como área de exclusão, de modo que não podem ser tolerados, notadamente em face da reiteração verificada. (...) De mais a mais, cumpre ser ressaltado que o acusado é reincidente em crime doloso (art. 310, par. 2o, do CPP), e, ainda assim, prefere ignorar o comando de decisões judiciais, lançando-as ao descrédito social, em flagrante risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima. Desta feita, conclui-se que eventual revogação da medida cautelar, nesse momento, mostra-se prejudicial não somente ao processo, mas também à vítima. Ademais, cumpre ser pontuado que, contrariamente ao aduzido pela defesa, o suposto autor do fato colaborara para o descumprimento da cautelar de monitoração que lhe fora imposta, haja vista que fora devidamente informado das condições da mesma, inclusive quanto à obrigação de não se aproximar do endereço indicado como área de exclusão e de se recolher no período noturno. Diante desse contexto, tenho que a medida cautelar concernente na prisão preventiva do réu em face do descumprimento das condições da monitoração eletrônica ainda se afigura necessária e proporcional em face das circunstâncias que gravitam o presente caso concreto. Como se vê, a prisão preventiva, decretada a pedido do Ministério Público, tem como fundamento o descumprimento reiterado de medida cautelar anteriormente imposta, situação que, além de configurar novo crime, autoriza o encarceramento provisório, como meio de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Do mesmo modo, ao negar o pedido de revogação da prisão, o magistrado reafirma o perigo concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante não só de elementos que indicam o seu desprezo pelas decisões judiciais, refletido na reincidência em crime doloso e no próprio descumprimento reiterado das condições impostas pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, como também pelo risco à integridade psicológica e física da vítima, vulnerável à conduta do acusado. Quanto ao fato novo trazido na impetração, de alargamento do prazo para a formação da culpa, em razão do adiamento da audiência de instrução e julgamento, há de se considerar a excepcionalidade de medidas adotadas pela Justiça do Distrito Federal, como meio de prevenir e reduzir os riscos de contaminação com a COVID-19. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada, no entanto, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido, e amparado na necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, incluindo as audiências, determinada na Portaria Conjunta n. 33/2020, como meio de evitar a propagação da doença. No que diz respeito à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, também citada na presente impetração, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a saúde e segurança dos presos, o que, por si, afasta a urgência na análise da medida requerida. Sendo assim, diante da ausência dos requisitos para concessão liminar da ordem, e estando aparentemente adequada a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado, em sessão de julgamento virtual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator